Tribunal: TJDFT
Processo: 0754121-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. ADVOGADO. AUSÊNCIA DE REPRESENTANTE DA OAB. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRERROGATIVAS PROFISSIONAIS. MEDIDA CAUTELAR FUNDAMENTADA. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. NECESSIDADE DA DILIGÊNCIA PARA OBTENÇÃO DE PROVAS. FISHING EXPEDITION NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente investigado por supostos crimes contra a administração pública, organização criminosa e corrupção, no contexto da locação da nova sede da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal (SEDUH/DF), visando a nulidade da busca e apreensão deferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília.
2. A alegação de nulidade da diligência por ausência de representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), nos termos do art. 7o, § 6o, da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), não se sustenta, pois a medida não teve por objeto material relacionado ao exercício da advocacia, mas sim à atividade empresarial do paciente, sendo inaplicáveis as prerrogativas profissionais.
3. O requisito da contemporaneidade não se aplica a medidas cautelares reais, como a busca e apreensão, que visam a obtenção de provas relevantes para a investigação. No caso, a medida decorreu de elementos concretos e atualizados, embasados em auditoria recente da Controladoria-Geral do Distrito Federal, justificando-se sua adoção.
4. A decisão que autorizou a diligência está devidamente fundamentada, apontando indícios robustos da prática de crimes contra a administração pública, corrupção e direcionamento de contratos públicos, não configurando fishing expedition, mas sim providência necessária para elucidação dos fatos.
5. A invocação de suposta regularidade do contrato perante o Tribunal de Contas do Distrito Federal não afasta a competência da jurisdição penal para a apuração de eventuais ilícitos, sendo distintas as esferas de responsabilização.
6. Ordem conhecida e denegada.